Tribunal: TJPA
Processo: 0804233-22.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804233-22.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: NIVALDO MARTINS LIMA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, confirmando a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento do FGTS ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a possibilidade de aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária e (ii) verificar se há fundamento para suspensão do processo, conforme o Tema 1.189 do STF e o RE 1.336.848/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisdição do STJ (Tema 905) e do STF (Tema 810) estabelece que, nas condenações contra a Fazenda Pública, devem-se aplicar índices diversos da TR, mantendo-se a decisão agravada.

4. Sobre a suspensão processual pelo Tema 1.189 do STF, destaco que não há ordem expressa de sobrestamento para processos em curso, conforme confirmado pela análise do último Acórdão proferido no RE 1.336.848/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

"Dispositivos relevantes citados" : CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 1.026, §2º.

"Jurisprudência relevante relevante" : STF, RE 1.336.848, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 12.09.2021; STJ, Resp 1.614.874, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 11.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra Decisão Monocrática que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
ajuizado por
NIVALDO MARTINS LIMA MEDEIROS
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, o autor alega ter laborado para o Município de Parauapebas como contratado no cargo de Auxiliar Operacional, posteriormente, como motorista, iniciando a partir do dia 13/02/2008 e dispensado no dia 31/07/2018, por conta disso alega que satisfaz os requisitos para pleitear o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Em sentença, o Juízo julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para determinar que a Administração Pública realizasse o pagamento do FGTS, contado a partir do ajuizamento da ação (04/07/2020), bem como condenou em sucumbência ambas as partes, sendo que o percentual será arbitrado somente em fase de liquidação de sentença.

Inconformado, o Município interpôs recurso de Apelação Cível, afirmando, preliminarmente, a ausência de fundamentação adequada quanto a análise do Resp 1.614.874-SC, que foi o recurso representativo da controvérsia, para a tese firmada no TEMA 731, o qual manteve a TR como índice de atualização das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a matéria, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI Nº 5090/DF.

No mérito, alegou a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre o apelado e o Município; a higidez jurídica do contrato administrativo, e a impossibilidade de anulabilidade; a inaplicabilidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 aos contratos administrativos por prazo determinado, uma vez que somente se aplica nos casos de contratações regidas pela CLT, quando declarada nula por ausência de concurso público.

Eventualmente, no caso de manutenção da procedência da ação, afirmou que a atualização monetária dos valores depositados e aplicação de juros devem ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, sendo impositiva a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês.

Requer, também, a isenção de custas da Fazenda Pública. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Insatisfeito, o Município interpôs Agravo Interno para pugnar para alegar a possibilidade de aplicação da Taxa Referencial (TR) no lugar dos índices indicados no Título Judicial. Caso não fosse aceito, requereu a suspensão do feito, nos termos do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.336.848/PA.

Mesmo intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 18426932.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, conforme súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

DA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 1.189

O recorrente destaca que o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que discutem a Aplicabilidade do prazo bienal, em decorrência do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.336.848/PA (Tema 1.189).

A respeito disto, colaciono o ultimo Acordão proferido no julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 1336848 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2021 PUBLIC 15-12-2021)

Diante da leitura e do acompanhamento do julgado, infere-se que em nenhum momento fora exarada a determinação de sobrestamento dos feitos que ainda tramitam.

Ante o exposto, rejeito o pedido de sobrestamento do feito.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

No que tange a alegação da aplicação do Tema 731 do STJ, a tese fixada no referido tema, foi no sentido de que: "a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice."

Ocorre que, a referida tese possui semelhança com a ADI nº 5090/DF, exaustivamente debatida nestes autos, sendo aplicada nos casos em que os depósitos de FGTS já foram efetuados na conta do trabalhador, na forma do art. 2º da lei nº 5.107/66.

Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, todas as empresas sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ficam obrigadas a depositar, até o dia 20 (vinte) de cada mês, em conta bancária vinculada, importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração para no mês anterior a cada empregado, optante ou não, excluídas as parcelas não mencionadas nos arts. 457 e 458 da CLT.

Portanto, a tese firmada pelo STJ determina a correção do saldo de FGTS depositado em conta bancária aberta individualmente em nome do empregado ou da empresa, não possuindo relação com o que está sendo discutido nestes autos, que conforme já exposto na Decisão Monocrática, são valores deferidos em favor da parte recorrida que advém de condenação judicial em face de Ente Público, sendo pacificado o entendimento de que nesses casos aplica-se os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Nesse sentido, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, conforme claramente tratou o julgado embargado:

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL-TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ACOLHIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONSECTÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STJ (TEMA 905). PRECEDENTES DESTA E. CORTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1- Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança em que a pretensão consistia na nulidade da contratação temporária e o direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade, sendo referidos pedidos julgados procedentes.

2-O Município Agravante pretende que o índice aplicado à correção monetária seja a Taxa Referencial – TR e os juros moratórios sejam no importe 0,5% ao mês, sob o argumento de que o STJ, no Resp 1.614.874-SC, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR.

3-Contudo, a matéria já fora dirimida na fase de conhecimento, não cabendo discussão ante o trânsito em julgado da questão, devendo as partes respeitar os limites do que fora decidido, sob pena de afronta à coisa julgada.

4-Ademais, a matéria não guarda similitude com o decidio no Resp 1.614.874-SC (Tema 731-STJ), bem como, com a matéria a ser definida na ADI nº 5.090/DF, de modo que, não há que se falar em suspensão do processo ou aplicação da TR. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5-Agravo de Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806762-66.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

II- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual "mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados", respeitada a prescrição quinquenal.

III- Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo, Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800816-67.2021.8.14.0059 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 ) (grifo nosso)

Portanto, constata-se que os consectários legais foram fixados em consonância com o entendimento das cortes superiores, inexistindo razões para a modificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a
Decisum
do Juízo competente seja mantido, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/12/2024